Tribunal: TJMT
Processo: 1021626-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021626-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), MARCOS BEUREN - CPF: 036.917.019-90 (AGRAVANTE), WEYLLA DE SOUZA registrado(a) civilmente como WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), 1a VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), R COPINI - ME - CNPJ: 27.005.611/0001-89 (AGRAVADO), J DA SILVA VIEIRA - CNPJ: 30.966.475/0001-06 (AGRAVADO), GILMAR MUSSKOPF - CPF: 368.525.899-00 (AGRAVADO), JOLIANE DA SILVA VIEIRA - CPF: 013.536.641-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA - DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA -
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021626-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS BEUREN

AGRAVADO: R COPINI ME E OUTROS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Beuren
contra decisão que na Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
R COPINI ME E OUTROS,
indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária postulada pelo exequente, ora agravante e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em síntese, aduz que comprovou que está desempregado, juntou cópia da rescisão do contrato de trabalho que tinha com a sua antiga empregadora BRF/AS.

Destaca que realizou a venda de um imóvel de sua propriedade aos agravados, cujo valor foi integralmente emprestado ao executado, de modo que não auferiu lucro algum com o negócio, além de não que tal fato não autoriza concluir que é corretor imobiliário como erroneamente interpretou o juiz de origem, sem qualquer lastro de prova.

Reclama que o magistrado não poderia se valer de busca ao Sistema RENAJUD para, neste momento processual e sem qualquer pedido da parte adversa, sair em busca de eventual patrimônio do exequente, sob pena de violação ao disposto nos artigos artigo 11 e 100, do CPC e art. 1o, § 1o, e 33 da Lei no 13.869/2019.

Assim, defende que aludida decisão proferida em 15-03-2021 (ID 51014056), é nula de pleno direito, cujo vício alcança as posteriores e só não foi objeto de embargos de declaração ou agravo, porque existia a possibilidade do agravante apresentar as provas de sua hipossuficiência financeira, cuja providência, mesmo adotada, não foi devidamente valorada pelo magistrado singular.

Assegura que da análise das decisões pode-se concluir que o magistrado estava com seu convencimento formado desde o primeiro despacho proferido em 15-03-2021, quando mencionou a busca ao Sistema RENAJUD e as posteriores, que culminaram no indeferimento expresso do benefício, serviram apenas para dar legalidade ao decisum.

Afiança que, diferente do entendimento da decisão recorrida, a análise da petição inicial não traz qualquer vestígio de que o agravante ostenta situação financeira diversa da alegada.

Salienta que o fato de constar o registro de 04 (quatro) veículos em seu nome, não autoriza concluir que tem condições financeiras, porque o veículo Chevrolet S10 LZ, 2017/2018, tem reserva de domínio, justamente porque fora adquirido quando seu contrato de trabalho estava ativo, cujo Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho data de 25 de fevereiro de 2021.

Defende inaplicabilidade do artigo 99, §2o do CPC, porque a petição inicial não apresenta qualquer indício que autorize o Magistrado a atuar de ofício, o que evidencia o abuso de poder do magistrado que sequer analisou as provas colacionadas pelo agravante, suficientes a corroborar pela concessão do benefício.

Requer o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Efeito suspensivo concedido (id 112262950).

Sem contraminuta (id 118636958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante
MARCOS BEUREN
o provimento do recurso a fim deque seja concedido o benefício da assistência judiciária, formulado na presente
Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
R COPINI ME E OUTROS.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Na origem, trata-se de execução lastreada em Contrato de Confissão de Dívida oriunda da venda e compra de um imóvel residencial que era de propriedade do agravante, no valor originário de R$250.000,00, cuja inadimplência atribuída aos agravados teria descapitalizado o recorrente.

No caso em análise, na tentativa de comprovar o alegado, o agravante apresenta cópia da sua carteira de trabalho que indica estar desempregado por força da rescisão do vínculo empregatício que mantinha com sua antiga empregadora, BRF/SA, além da certidão de nascimento de suas filhas e cópia do consumo de energia elétrica,
nada mais.

Ao indeferir o pedido na origem, a decisão recorrida ponderou que além da ausência de provas da hipossuficiência financeira do exequente, ao proceder busca no Sistema Renajud, constatou que o aqui agravante era proprietário de quatro veículos e, muito embora o recorrente se insurja contra a pesquisa feita pelo Magistrado, fato é que deixou de comprovar que não tem os aludidos veículos, limita-se a afirmar que o automóvel Chevrolet S/10 LZ 2017/2018 foi adquirido enquanto empregado sobre o qual pende reserva de domínio.

No ponto, necessário destacar que ao contrário do que afirma o recorrente, pode o magistrado investigar acerca da situação financeira do requerente, justamente porque a presunção de pobreza é relativa, o que afasta o argumento de violação aos artigos
11 e 100, do CPC e art. 1o, § 1o, e 33 da Lei no 13.869/2019.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) (grifei)

Registra-se, porque necessário, que por no mínimo duas vezes fora concedida oportunidade na origem para que o agravante comprovasse a hipossuficiência. Contudo, não se visualiza que tenha anexado cópia das declarações do imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas, a corroborar a condição alegada.

Do exposto, em que pese o recorrente comprovar que está sem registro de contrato de trabalho, certo é que as circunstâncias da causa, quando sopesadas com a falta de elementos comprobatórios outros (
cópia das declarações do imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas), evidencia que
o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a insuficiência de recursos financeiros necessária à concessão do benefício da assistência judiciária voltada a quem efetivamente não tem condições econômicas de custear o processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. “
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (Destaquei)

5. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

6. Recurso desprovido.”
(N.U 1018266-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESPÓLIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar nos autos elementos que contraponham a alegação de precariedade econômica
.

Em se tratando de espólio, a prova da hipossuficiência deve ser robusta e inequívoca.”
(N.U 1016976-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS BEUREN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022